Tribunal: TJMT
Processo: 0000247-68.2006.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000247-68.2006.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ILO POZZOBON - CPF: 176.859.829-00 (EMBARGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), NELSI POZZOBON - CPF: 793.912.651-20 (EMBARGADO), DONIZETE REGUINI GONCALVES - CPF: 482.550.929-00 (EMBARGANTE), LUIS MAR DA CONCEICAO (EMBARGADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (EMBARGADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), LUIS MAR DA CONCEIÇÃO (EMBARGANTE), JOELSON MORAES DE ALMEIDA - CPF: 051.794.411-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO ULTRA PETITA. PRESCRIÇÃO.
REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Donizete Reguine Gonçalves em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o regular prosseguimento da ação de reparação civil decorrente de acidente de trânsito. O embargante alega contradição no julgado, julgamento ultra petita e fundamentação baseada em premissas estranhas aos autos, como a execução de cédula bancária. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para restabelecer a sentença de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ou julgamento ultra petita ao afastar a prescrição com base na análise de prescrição intercorrente; (ii) definir se a decisão embargada se fundamentou em normas alheias à controvérsia, gerando nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da prescrição pelo juízo de origem baseou-se no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, considerando a ausência de citação válida no prazo trienal contado do evento danoso.

4. O acórdão embargado afastou a prescrição material com base na análise do caso concreto, reconhecendo a atuação diligente da parte autora e a inexistência de inércia injustificada.

5. A decisão embargada não tratou de prescrição intercorrente, tampouco se fundamentou em normas aplicáveis a títulos de crédito ou cédulas bancárias, sendo citada jurisprudência apenas como reforço da tese sobre prazo trienal, sem desviar da matéria em exame.

6. A alegação de julgamento ultra petita não se sustenta, pois a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser analisada de ofício, e a decisão respeitou os limites da causa, tratando da prescrição material debatida no processo.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo inadmissível seu uso para questionar o convencimento do julgador, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

8. A decisão encontra-se devidamente fundamentada, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A mera discordância com os fundamentos da decisão não autoriza a oposição de embargos de declaração quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser analisada de ofício, não caracterizando julgamento ultra petita a sua apreciação pelo tribunal.

3. A citação de jurisprudência ilustrativa não altera a natureza da demanda nem invalida o fundamento jurídico do acórdão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

DONIZETE REGUINE GONÇALVES
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
306825888, que, por unanimidade, proveu o Recurso de Apelação.

A parte embargante em suas razões,
(ID.

307669380
), Sustenta que a decisão é contraditória, ultra petita e fundada em premissas alheias à causa, como normas aplicáveis à execução de títulos de crédito e à cédula bancária, além de violar o art. 1.013 do CPC ao apreciar matéria não devolvida. Requer o provimento dos embargos para correção do vício e restauração da sentença de origem.

Afirma que no feito, nunca tratou de prescrição intercorrente. O que foi analisado nos autos, em primeiro grau, foi a prescrição geral (art. 206, § 3°, inciso V, do CC), que é matéria de direito material, ou seja, da pretensão ao ressarcimento. Tanto que na sentença, não há qualquer menção à prescrição intercorrente e houve menção expressa ao art. 206, do CC. Já o acórdão, julgou com base na prescrição intercorrente, matéria de direito processual, totalmente destoante do que se decidiu nos autos.

Alega que lhe causa extremo espanto e estranheza é que, muito, ou quase toda, a fundamentação se baseia em um processo de execução, indicando que busca um crédito oriundo de uma cédula bancária! Cita-se, inclusive, como fundamento ao prazo prescricional da Lei Uniforme de Genebra e ainda transcreve julgado no mesmo sentido.

Aduz que não é por menos que há tanto descrédito do Judiciário junto aos jurisdicionados, fato amplamente divulgado em estudos e pesquisas. Por estes breves fundamentos, pugna-se pelo conhecimento e provimento do recurso para que, sanando a total contradição com a matéria decidida em primeiro grau, atribua efeito modificativo ao presente recurso e não dê provimento ao apelo, majorando a verba honorária.

Contrarrazões sob ID. 310527877.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a sentença fixou o marco inicial da prescrição na data do fato gerador da pretensão indenizatória, ou seja, 08 de julho de 2004, data do acidente de trânsito narrado na petição inicial. O marco final da prescrição, conforme reconhecido pelo magistrado, é 08 de julho de 2007, quando se completaram três anos do evento danoso, nos termos do art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, prazo aplicável às pretensões de reparação civil.

Como não houve citação válida dentro desse intervalo, sendo a citação por edital posteriormente anulada, e a parte requerida apenas se manifestou nos autos em abril de 2016, o magistrado de 1º grau reconheceu a consumação da prescrição, tornando extinta a pretensão dos autores.

Nos termos do art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, prescreve em três anos a pretensão de reparação civil. Essa regra trata da prescrição material, ou seja, da perda do direito de ajuizar uma ação para pleitear determinado direito subjetivo em razão do decurso do tempo. A contagem do prazo prescricional se inicia, em regra, a partir do momento em que o titular do direito tem ciência inequívoca da lesão e da autoria, e, caso não seja exercido dentro do prazo legal, ocorre a extinção da pretensão. A finalidade da prescrição material é conferir segurança jurídica, evitando que pretensões sejam exercidas de forma indefinida no tempo.

Por outro lado, a prescrição intercorrente se refere à perda do direito de dar continuidade ao processo já iniciado, em razão da inércia da parte interessada durante o curso da ação, após seu ajuizamento. Ela pressupõe a existência de uma demanda regularmente proposta, mas que permanece paralisada injustificadamente por determinado lapso temporal, sem impulso válido da parte autora.

Embora ambos os institutos estejam relacionados à inércia e ao decurso do tempo, a prescrição intercorrente opera dentro do processo, enquanto a prescrição material atua sobre o direito de ação extrajudicialmente. Dessa forma, a prescrição intercorrente tem natureza processual e visa evitar a eternização dos processos judiciais paralisados sem justificativa.

Segundo o embargante o acórdão julgou de forma ultra petita, que ocorre quando o juiz concede mais do que foi pedido pela parte autora, ultrapassando os limites da demanda.

Diferentemente do que alega o embargante, não houve julgamento ultra petita, uma vez que a prescrição é matéria de ordem pública e, conforme entendimento pacífico nos tribunais, pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, independentemente de provocação das partes.

A insurgência apresentada revela mero inconformismo com o conteúdo da decisão, evidenciando que o embargante sequer compreende adequadamente a natureza jurídica da prescrição, ao invocar de forma equivocada o princípio da congruência. Trata-se de uma tentativa infundada de desconstituir uma decisão tecnicamente correta, amparada na legislação e na jurisprudência consolidada.

No julgamento do recurso de apelação, o Tribunal afastou a prescrição reconhecida em primeira instância, entendendo que não houve prescrição no caso concreto. O prazo prescricional reconhecido foi o trienal, previsto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, e tratava-se de prescrição material, já que se discutia a perda da pretensão indenizatória pelo decurso do tempo desde o fato gerador (acidente de trânsito em 08/07/2004).

O Tribunal concluiu que não se configurou a inércia injustificada da parte autora durante o prazo prescricional, uma vez que ela promoveu atos processuais de forma diligente e atendeu às determinações judiciais ao longo do processo. Além disso, considerou que a nulidade da citação por edital não poderia, por si só, fundamentar o reconhecimento da prescrição, sobretudo diante da ausência de abandono do feito. Por isso, foi determinada a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito.

Causa perplexidade a alegação do embargante ao afirmar que a decisão embargada causa “extremo espanto e estranheza” por se apoiar, segundo ele, em jurisprudência relacionada à execução de cédula bancária e à Lei Uniforme de Genebra. Ora, a simples referência a um julgado que trata de prescrição trienal, ainda que em outro contexto, não altera em absolutamente nada a natureza do presente caso, tampouco invalida os fundamentos da decisão. A pretensão deduzida nos autos refere-se claramente à reparação civil, cujo prazo prescricional igualmente é trienal, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

Assim, utilizar como argumento o fato de que a jurisprudência citada trata de crédito bancário para tentar deslegitimar uma decisão juridicamente escorreita é não apenas um ato de má compreensão da matéria, mas uma postura desesperada, e juridicamente irrelevante. A coincidência do prazo prescricional, trienal em ambos os casos, revela, na verdade, a solidez da ratio decidendi, e não qualquer vício ou equívoco, sendo inadmissível tentar transformar uma referência meramente ilustrativa em fundamento para a anulação de uma decisão tecnicamente adequada.

Não há que se falar em prescrição do direito material, uma vez que o prazo trienal previsto no artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, com termo inicial em 08 de julho de 2004, data do acidente de trânsito, foi devidamente respeitado. A ação foi ajuizada em 2006, o que interrompeu o curso da prescrição.

Ademais, conforme consta do voto cujo qual o embargante afirma ser genérico, verifica-se dos autos que foram protocoladas manifestações processuais em:

“Consta dos autos, conforme documentos ID. 291206406, que foram protocoladas manifestações em janeiro de 2006 (p. 15), março de 2006 (p. 115), janeiro de 2007 (p. 229), bem como posteriormente, em novembro de 2007 (p. 335) e fevereiro de 2008 (p. 343), o que evidencia a diligência do demandante e afasta a alegação de inércia injustificada no período reconhecido como prescricional.”

A decisão judicial deve expor por que julgou de determinada forma, e não simplesmente justificar por que deixou de seguir outro caminho, como parece exigir, equivocadamente, o embargante.

No presente caso, a razão central para o acolhimento do recurso e a consequente anulação da sentença foi a constatação, com base objetiva nos autos, de que não houve inércia injustificada por parte da autora durante o prazo prescricional, afastando-se, assim, a ocorrência de prescrição material.

Ficou demonstrado que a parte autora agiu com diligência, promovendo o andamento do feito e atendendo às determinações judiciais. Por isso, o Tribunal deu provimento para afastar o reconhecimento da prematura extinção do processo, garantindo o regular prosseguimento da ação indenizatória.

Com base no entendimento do STJ, a prescrição não trata do mérito do direito material, mas sim da possibilidade de exercer a pretensão no tempo, sendo matéria de ordem pública. A Corte Superior é firme ao exigir inércia injustificada para seu reconhecimento quando da aplicação do Código de Processo Civil de 2015, o que não se verificou no presente caso, já que a parte autora demonstrou atuação diligente.

Assim, a decisão recorrida não julgou o mérito, apenas afastou a prescrição indevida e restituiu o curso regular da ação, em conformidade com a orientação jurisprudencial sobre o tema.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025